Tribunal: STF
Processo: ARE 1358476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM 1961 PARA O CARGO DE ESCREVENTE JURAMENTADA. INÍCIO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM 1964. NEGATIVA DE APOSENTADORIA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PORQUANTO VERIFICADO O ROMPIMENTO DO LIAME CARTORÁRIO NO ANO 2000. CONTINUIDADE, PORÉM, DO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DO REGIME PRÓPRIO, INCLUSIVE SENDO DESIGNADA, UM MÊS APÓS O TAL DESLIGAMENTO, AO POSTO ANTERIORMENTE OCUPADO, AGORA NA CONDIÇÃO DE INTERINA, PERDURANDO ATÉ 2011. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, QUE ANTES DESSAS INTERCORRÊNCIAS JÁ SUBSISTIAM OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA JUBILAÇÃO.



    ORDEM CONCEDIDA, PARA QUE A REANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OCORRA SEM O ÓBICE ATINENTE À AVENTADA EXONERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA , RECONHECENDO-SE QUE A INTERINIDADE TAMBÉM LEGITIMA A CONTINUIDADE DO ITER.



    Existência de ação mandamental na qual foi negado o direito de o autor se manter vinculado ao sistema próprio de previdência. Irrelevância, na espécie. Direito à aposentadoria conquistado antes do julgamento do mandamus. Súmula 416 do stj. Possibilidade de aplicação analógica ao regime próprio de previdência. Perda da qualidade de segurado. Satisfação, contudo, ainda em vida, dos requisitos à aposentadoria. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. (Súmula 416, STJ) (TJSC, Apelação Cível n. 0333644-55.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-04-2019)”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e 236, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) O que se observa dos precedentes envolvendo a questão da contribuição pelos detentores de munus interino das serventias espalhadas pelo Estado, é que realmente aqueles que cumpriram com os requisitos necessários para jubilação sob a égide do regime próprio estadual (IPREV), podem invocar tal direito, ainda que no curso dessa relação precária atinente à delegação dos cartórios tenham porventura deixado de figurar efetivamente como servidores.



    É importante deixar claro que a discussão agora travada não versa sobre os requisitos em si, tampouco sobre as contribuições, etc., mas sim sobre a fundamentação constante no parecer administrativo do processo SEI nº 0032427-16.2020.8.24.0710, de que o desligamento de RITA MARIA ROSA RAMOS, ocorrido em 05/05/2000, teria rompido o liame com a administração estadual. Entretanto, como justificado pela própria impetrante, não tardou nem mesmo um mês, e ela veio a ser nomeada interina: (...)



    Além do mais, de fato o quadro de contribuições constante no Anexo 5 (fls. 26-39, ainda que faltantes os recolhimentos de outubro, novembro e dezembro de 1994, junho de 2004 até fevereiro de 2005, abril de 2009 até agosto de 2009), revela com satisfação o preenchimento do critério financeiro, fato que, mesmo diante do aventado rompimento do liame ocorrido no ano de 2000, não foi capaz de abalar o somatório das contribuições perfiladas desde 1964. (STJ Fl.502)



    Tal mensuração, conjugada com o próprio período de serviço prestado, demonstram a plenitude dos requisitos para jubilação. E tudo isso antes do advento do julgamento da ADI 4.641, tanto quanto anteriormente à curta "exoneração" levada a efeito em 2000, demonstrando a desnecessidade de qualquer pretérita impetração de paralelo mandado de segurança que pudesse assegurar, por exemplo, o recolhimento das Guias de Previdência do IPREV, ou então que fizesse coisa julgada quanto ao período em debate, já que esses 2 pontos se consolidaram espontaneamente”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente